Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSENTE. PENSÃO. MILITAR FALECIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHA MAIOR E CAPAZ. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ARTIGO 39, §3o LEI 10.486/2002. APLICABILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que denegou a ordem para manter os alimentos fixados em juízo à filha maior e capaz de militar falecido, o qual não se desonerou da responsabilidade em vida.
2. Para concessão de pensão por morte de militar a lei aplicável será a vigente na data do falecimento do oficial, prestigiando o princípio tempus regit actum.
3. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais e, portanto, violação ao princípio constitucional do devido processo legal, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, permitindo a cassação da sentença na qual tenha se observado tal violação. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o artigo 37 da Lei 10.486/2002, a pensão por morte será concedida obedecendo à ordem de prioridade estabelecida legalmente, sendo que a primeira exclui a incidência das demais e assim sucessivamente.
5. A impetrante não se encontra habilitada na terceira ordem de prioridade, após os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando universitário, menores de 24 (vinte e quatro) anos, o viúvo ou viúva e o companheiro ou companheira e os pais que comprovarem dependência econômica do contribuinte.
6. No entanto, a impetrante enquadra-se na hipótese do artigo 39, parágrafo 3o, da Lei 10.486/2002, o qual prevê que somente no caso de pensão alimentícia fixada mediante Decisão Judicial continuaria a impetrante a ser beneficiada com o pensionamento limitado ao percentual previsto quando da fixação destes alimentos.
7. Apelo parcialmente provido. Segurança concedida parcialmente para manter a obrigação alimentar até o Distrito Federal promover a desoneração na via adequada.